Tribunal: CARF
Processo: 10480.725076/2020-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MOTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.725076/2020-00
ACÓRDÃO
2301-011.426 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
G. MAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2018
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso apresentado após o prazo de trinta dias
contados da data de ciência da decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações não relacionadas à
tempestividade da impugnação, e, no mérito, negar provimento.
Sala de Sessões, em 3 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
PAULO CESAR MOTA – Relator

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Balara de Andrade, Raimundo Cássio Gonçalves Lima “(substituto[a] integral)”,
Paulo César Mota, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 1892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.426 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725076/2020-00
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por, G. MAX ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇOS GERAIS LTDA, CNPJ 12.619.153/0001-09, contra acórdão 108-034.029, proferido pela
32a Turma de Julgamento DRJ08, ocorrido em 23/09/2022, onde acordam por unanimidade de
votos, não conhecer as impugnações, ficando mantidos os créditos tributários constituídos.
O Auto de Infração expedido no valor total de R$ 19.395.216,03, refere-se ao
Procedimento de Fiscalização 0410100.2019.01004o iniciado em 27/12/2019, em razão de falta
de declaração e recolhimentos de contribuições destinadas à Seguridade Social, aos segurados
empregados, contribuições destinadas a outras entidades e multas previdenciárias, pelo motivo
de deixar de apresentar documentos relacionados com as contribuições previstas na Lei
8.212/1991, solicitados pela fiscalização.
O contribuinte foi intimado várias vezes para apresentação de documentos: Folhas
de pagamento, Livros Caixa, extratos bancários de todas as contas correntes, aplicações
financeiras e cadernetas de poupança, contratos de prestação de serviços mediante cessão de
mão de obra, notas fiscais, faturas e recibos de prestação de serviços mediante cessão de mão de
obra e relação de todos os bens e direitos de natureza permanente atualmente pertencentes a
empresa, mas somente apresentou os resumos das folhas de pagamento e guias da Previdência
Social com o código 2003.
Apesar de regularmente intimada, por intermédio do TIPF, do TIRF 01 e do TCF 01, a
empresa não apresentou a documentação solicitada, ocorrendo, dessa maneira, na prática
reiterada de infração que enseja a exclusão da empresa do Simples Nacional.
A exclusão de deu por cometer infrações à Lei Complementar no 123/2006. Incisos,
II, IV, V, VIII, XI, §§ 1o, 2o e 9o, incisos I e II, foi formalizada através do Processo Administrativo
Fiscal (PAF) no 10480.724.686/2020-88, com efeitos retroativos a 01/01/2015.
O Ato Declaratório Executivo no 32 que oficializou a exclusão, foi publicado em
04/05/2020 (fl. 1197).
Conforme informação no relatório fiscal (fl.125) e cópias das declarações nos autos,
em solicitação de esclarecimentos do contribuinte, foi constatado que no período de 01/01/2015
a 31/12/2018 no PGDAS-D Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional
e nas Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) valores de receita zerados.
No entanto, declararam nas GFIPs 2015 a 2018 e, ainda, nas RAIS de 2016 a 2017, massa salarial
superior aos limites de faturamento para permanência no Simples Nacional.
Transcorrido o prazo regulamentar e não tendo o interessado impugnado o
lançamento, ou recolhido o crédito tributário exigido no processo, foi emitido pela Delegacia da
receita Federal do Brasil em Recife, o Termo de Revelia e a Carta de Cobrança n o 1.525/2020 (fls.
1350/1355), sendo recebida pelo Sujeito Passivo em 08/10/2021 (fl. 1384).
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.426 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725076/2020-00
3
O Contribuinte apresentou Impugnação em 26/10/2021 (fls. 1387/1411),
contestando em resumo:
1 – Foi intimado em maio de 2020, no momento inicial da pandemia mundial de
COVID-19, com seus impactos na vida social e funcionamento das instituições.
2 - Declara que os responsáveis tributários não teriam “há muito” “vínculos
societários ou de gestão” com o Contribuinte, mas como teriam “relacionamento
familiar com os verdadeiros gestores”, teriam buscado “... conjuntamente, um
advogado para conduzir sua defesa.
3 - Reporta-se às Portaria RFB no 543 e no 4.161 e as modificações através das
Portarias 936/2020, 1087/2020 e 4105/2020, que prorrogaram o prazo para
impugnação, voltando a correr no dia 1o de setembro de 2020, fixando como virtual
termo final para impugnação dos sujeitos passivos o dia 30 de setembro de 2020.
4 – Alega que tentou em 30/09/2020 o envio Impugnação através do canal de
atendimento da Delegaria da Receita Federal em Recife, em 06/10/2020 recebeu
resposta rejeitando e informando que o serviço deve ser requerido pelo ChatRFB.
5 - Que após o transcurso de considerável prazo, foi recebida Carta de Cobrança
pela empresa, que se deparou com inaceitável Termo de Revelia, como se sequer
houvesse sido apresentada impugnação ao auto de infração.
5 – Apresenta suas razões que justificando os procedimentos realizados e houve a
falta de constatação alegadas no Relatório Fiscal, a legalidade da inserção na base-
de-cálculo de determinadas rubricas; limitação da base-de-cálculo para
contribuições para terceiros e negativa da possibilidade de responsabilização das
pessoas físicas incluídas no polo passivo da relação tributária.
6 – Requer o Sujeito Passivo a nulidade do Termo de Revelia.
Em Sessão de 23/12/2022, a 32a turma da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 08, julgou por unanimidade de votos, não conhecer as impugnações, cito em
resumo as alegações:
1. Os prazos originais para apresentação das Impugnações pelo Contribuinte e
responsáveis tributários seriam:
a) 23/06/2020 – para o Contribuinte e o responsável tributário José Soares da Fonseca, na
medida em que foram intimados do lançamento fiscal em 22/05/2020 (fls. 14 e 16).
b) 30/06/2020 – para o responsável tributário Josué Soares da Fonseca, na medida em que
foi intimado do lançamento fiscal em 30/05/2020 (fl. 1.348).
2. Ocorre que, efetivamente, em 20 de março de 2020, foi publicada a Portaria RFB no 543,
com vigência a partir de 23/03/2020, que, conforme as sucessivas alterações no seu artigo
6o, determinou “a suspensão dos prazos para prática de atos processuais no âmbito da
RFB”:
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.426 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725076/2020-00
4
a) Até 29/05/2020 – Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020 (prazo originalmente
fixado).
b) Prorrogação para 30/06/2020 – Portaria RFB no 936, de 29 de maio de 2020.
c) Prorrogação para 31/07/2020 – Portaria RFB no 1.087, de 30 de junho de 2020.
d) Prorrogação para 31/08/2020 – Portaria RFB no 4.105, de 30 de julho de 2020.
3. É certo, portanto, que:
a) Tendo sido o Contribuinte e responsáveis tributários intimados em 23 e 30 de maio de
2020, os prazos, para apresentação das Impugnações seriam originalmente o dia
23/06/2020 (para o Contribuinte e para José Soares da Fonseca) e o dia 30/06/2020, para
Josué Soares da Fonseca.
b) Entretanto, como na ocasião (entre 23 e 30/06/2020) se encontrava vigente a Portaria
RFB no 543/2020, com suas posteriores alterações, tais prazos encontravam-se
“suspensos”. E, assim, como os transcursos dos prazos não tinham sequer iniciados,
somente poderiam ser considerados como reiniciados, ou, mais precisamente, iniciados de
1 de setembro de 2020, na medida em que, nos termos da aludida Portaria (com a
alteração da data Portaria RFB no 4.105/2020), o prazo da suspensão deu-se até 31 de
agosto de 2020.
4. Por isso, em face de tal cronologia de fatos e eventos, e considerando também as
disposições legais mencionadas, o Contribuinte e os responsáveis tributários deveriam ter
apresentado suas Impugnações até 30 de setembro de 2020, observadas, evidentemente,
as condições e formalidades legais aplicáveis (especialmente, quanto à forma, as
disposições da Portaria RFB no 4.261, de 28 de agosto de 2020).
Estabelecidos tais fatos, constatações e premissas, é possível analisar as alegações da
Impugnação, quanto aos fatos e atos praticados pelo Contribuinte a partir de 1 de
setembro de 2020, data em que foi restabelecido o decurso do prazo para apresentação de
Impugnação, que somente foi apresentada em 26/10/2021 (fls. 1.386/1.411).
Efetivamente, consta que, em 26/10/2021, o Contribuinte requereu a juntada de
Impugnação, que se encontra acompanhada de cópias de documentos diversos, dos quais,
em relação à questão em análise, cumpre destacar o estabelecimento de contatos, pela via
eletrônica, com a administração tributária (através do seu órgão local):
1. E-mails de fls. 1.491/1.494:
a) 11/09/2020 – o interessado formula questionamentos relativos à volta da contagem do
prazo para apresentação de Impugnação e os meios para realizar o protocolo.
b) 15/09/2020 – o canal de comunicação da RFB informa os procedimentos a serem
realizados para a apresentação de Impugnação; recomenda consulta ao “e-Defesa”; e
informa os canais de atendimento eletrônico.
c) 16/09/2020 – o interessado ressalva que “o caminho apontado” seria destinado a “IRPF”;
informa que se trata de Impugnação de lançamento fiscal de pessoa jurídica, relativo a
contribuições previdenciárias.
Fl. 1895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.426 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725076/2020-00
5
d) 18/09/2020 – o canal de comunicação da RFB acrescenta informações, quanto à forma
de transmissão da Impugnação e reitera a relação de canais de atendimento eletrônico.
e) 18/09/2020 – o interessado presta informações acerca do número do respectivo
processo administrativo fiscal e pede confirmação acerca da viabilidade da apresentação
da Impugnação por e-mail.
f) 24/09/2020 – o canal de comunicação da RFB confirma a viabilidade e presta
esclarecimentos adicionais.
2. E-mails de fls. 1.496/1.509:
a) 30/09/2020 – o interessado solicita o protocolo da Impugnação e afirma estar juntando
documentos; informa que não teve sucesso na tentativa de “protocolo físico”.
b) 01/10/2020 – o canal de atendimento da RFB informa que não teria siso possível “abrir”
os arquivos, acrescentando que os documentos deveriam ser encaminhados no formato
“PDF”.
c) 01/10/2020 – o interessado informa que, quando da remessa dos arquivos, tal teria se
dado “para visualização no google drive” e que os estava reenviando.
d) 06/10/2020 – o canal de atendimento da RFB informa os canais de atendimento
eletrônico disponíveis, próprios para o tipo de procedimento e de contribuinte envolvidos.
7. Tudo isso considerado, e não obstante as circunstâncias excepcionais, causadas pela
pandemia do coronavírus (COVID 19), que motivaram sucessivas suspensões nos prazos
aplicáveis ao processo administrativo fiscal, de que trata o Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, é certo que:
a) Na vigência de tais alterações de prazos, ou mesmo depois, a Receita Federal do Brasil
sempre disponibilizou os meios instrumentais necessários para a apresentação, por
transmissão eletrônica, de requerimentos petições, contestações e documentos, em geral.
Aliás, o próprio lançamento fiscal traz, em um de seus anexos, as informações expressas e
específicas sobre o procedimento.
b) Aliás, mesmo durante o período em que os prazos processuais se encontravam
suspensos e o comparecimento presencial às repartições da Receita Federal do Brasil
estavam sujeitas a restrições, sempre estiveram disponíveis os meios necessários à
apresentação de contestação.
c) Portanto, meras alegações genéricas de impossibilidade ou dificuldades, localizadas ou
nacionais, de transmissão de documentos, não efetivamente comprovadas, são
insuficientes para prorrogar prazos processuais (neste caso, por quase um ano).
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Conforme já ressalvado, o Contribuinte, pelas razões de fato e de direito já mencionadas e
transcritas, foi excluído do Simples Nacional, por força do Ato Declaratório Executivo no 32,
de 29 de abril de 2020, publicado no DOU em 4 de maio de 2020.
O procedimento de exclusão constituiu objeto do processo administrativo fiscal sob o no
10480.724686/2020-88, do qual o Contribuinte foi formalmente intimado em 22 de maio
Fl. 1896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.426 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725076/2020-00
6
de 2020 (fl. 1.167 dos respectivos autos), para o qual nem mesmo não consta a
apresentação de manifestação de inconformidade, encontrando-se arquivado o processo
em 12 de novembro de 2020 (fl. 1.174 dos respectivos autos).
O contribuinte, intimado sobre a decisão do acórdão 108-034.029 em 31/01/2023
(fl. 1780), apresentou Recurso Voluntário em 01/03/2023.
É o relatório.

VOTO
Paulo César Mota – Relator
A recorrente foi notificada do Auto de infração através de AR Aviso de Recebimento
(fl. 14) em 22/05/2020, valor total R$ 19.395.216,03, a exigência tributária refere-se a
Contribuição Previdenciária da empresa e do empregador, contribuição para outras entidades e
fundos, contribuição previdenciária dos segurados e multas previdenciárias, conforme Termo de
Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal no 0410100.2119.01004.
No procedimento de fiscalização, foi solicitado ao contribuinte a apresentação de
documentos e fornecidas orientações sobre a forma de apresentação. No entanto, os documentos
não foram apresentados (fl. 122).
7. A fiscalização fez constar no TIPF e no TIRF 01 que o sujeito passivo poderia
verificar a autenticidade do Procedimento Fiscal, além de eventuais alterações e
prorrogações, em consulta às informações disponível na página da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil na internet, www.receita.economia.gov.br,
onde deverão ser informados o número do CNPJ ou CPF, conforme o caso, e o
código de acesso constante naqueles termos.
8. Outrossim, o contribuinte foi orientado a utilizar o Dossiê de Comunicação com
o Contribuinte (DCC) no 10271.058.523/2019-27, por intermediário do e-CAC ou
em qualquer unidade de atendimento da RFB, ao proceder a entrega da resposta
a fim de juntar as informações e documentações solicitadas pela fiscalização.
9. Em virtude de deixar a empresa de apresentar documentos relacionados com
as contribuições previstas na Lei 8.212/91 solicitados pela fiscalização, foi lavrado
o auto de infração Multas Previdenciárias por descumprimento de obrigação
acessória.
10. Em razão da prática, em tese, de ilícito penal, será formalizada Representação
Fiscal Para Fins Penais.
Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal no
0410100.2119.01004, existe as orientações ao Sujeito Passivo, tanto para efetuar o pagamento
com a emissão do DARF (Documento de Arrecadação Federal), quanto para apresentação de
impugnação.
Fl. 1897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.426 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725076/2020-00
7
No caso da apresentação da impugnação, as regras e legislação estão bem
explicadas neste documento (fl. 18/19):
3. Em caso de impugnação, observar o prazo legal de 30 dias contado da ciência
do auto de infração.
3.1. Para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, a entrega da impugnação e demais documentos comprobatórios
deverá ser realizada obrigatoriamente no formato digital, exclusivamente por
meio do Centro Virtual de Atendimento (e-CAC), na forma disciplinada pela
Instrução Normativa RFB no 1.782/2018.
3.2. Em caso de falha ou indisponibilidade dos sistemas informatizados da RFB
que impeça a transmissão dos documentos por meio do e-CAC, a entrega poderá
ser feita, excepcionalmente, mediante atendimento presencial, em unidade da
Receita Federal.
3.3. No caso de pessoa física, entidades imunes e isentas, baixadas, inativas e
optantes pelo Simples Nacional a impugnação poderá ser entregue em qualquer
unidade de atendimento da Receita Federal do Brasil, preferencialmente, na
unidade abaixo indicada, ou enviada pelo Centro Virtual de Atendimento (e-CAC),
com o uso de certificado digital, no site da Receita Federal, conforme orientação
do item anterior.
O processo de auditoria culminou com a exclusão de ofício do contribuinte do
regime diferenciado do Simples Nacional com efeitos a partir de 01/01/2015, o Ato Declaratório
da exclusão foi publicado no DOU no 32 de 04/05/2020.
Consta em decisão de piso informação a respeito da Exclusão do Simples Nacional
(fl.1751):
O procedimento de exclusão constituiu objeto do processo administrativo fiscal
sob o no 10480.724686/2020-88, do qual o Contribuinte foi formalmente
intimado em 22 de maio de 2020 (fl. 1.167 dos respectivos autos), para o qual
nem mesmo não consta a apresentação de manifestação de inconformidade,
encontrando-se arquivado o processo em 12 de novembro de 2020 (fl. 1.174 dos
respectivos autos).
Portanto, o contribuinte desde a publicação do Ato Declaratório da exclusão do
Simples Nacional, que retroagiu a 01/01/2015, teve sua tributação alterada para Lucro Real, ou
presumido, aplicando o entendimento das orientações já citadas (fl. 18/19), ou seja, a entrega da
impugnação e demais documentos comprobatórios, deverá ser realizada obrigatoriamente no
formato digital e exclusivamente por meio do (e-CAC).
3. Em caso de impugnação, observar o prazo legal de 30 dias contado da ciência
do auto de infração.
3.1. Para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, a entrega da impugnação e demais documentos comprobatórios
Fl. 1898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.426 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725076/2020-00
8
deverá ser realizada obrigatoriamente no formato digital, exclusivamente por
meio do Centro Virtual de Atendimento (e-CAC), na forma disciplinada pela
Instrução Normativa RFB no 1.782/2018.
3.2. Em caso de falha ou indisponibilidade dos sistemas informatizados da RFB
que impeça a transmissão dos documentos por meio do e-CAC, a entrega poderá
ser feita, excepcionalmente, mediante atendimento presencial, em unidade da
Receita Federal.
Quanto a análise da tempestividade da impugnação, o contribuinte foi intimado do
lançamento fiscal em 22/05/2020, o prazo original para apresentação da Impugnação seria até
23/06/2020, em 20/03/2020 havia sido publicada a Portaria RFB no 543, com vigência a partir de
23/03/2020, que em seu artigo 6o, determinou a suspensão dos prazos para prática de atos processuais no
âmbito da RFB.
Houve sucessivas alterações nas vigências. Os prazos estabelecidos nas portarias
emitidas, que tratam da suspensão dos prazos para a prática de atos processuais no âmbito da
RFB, ficaram definidos da seguinte forma:
1 - Portaria RFB no 543 a partir de 23/03/2020 a 29/05/2020;
2 – Portaria RFB no 936 a partir de 01/06/2020 a 30/06/2020;
3 - Portaria RFB no 1.087 a partir de 01/07/2020 a 31/07/2020;
4 - Portaria RFB no 4.105 a partir de 01/08/2020 a 31/08/2020.
Entendo que o Contribuinte e os responsáveis tributários deveriam ter apresentado
suas impugnações até 30/09/2020, mas foi somente apresentada em 26/10/2021 (fls.
1.386/1411).
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo
das alegações não relacionadas à tempestividade da impugnação, e, no mérito, nego provimento.
Conselheiro PAULO CÉSAR MOTA, Relator
Assinado Digitalmente

Fl. 1899
DF CARF MF
Original